Tribunal: TJES
Processo: 5015559-39.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015559-39.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCEL RIBEIRO CANOSSA

COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5015559-39.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
WELLINGTON SANTOS DE FREITAS SILVA

PACIENTE:

MARCEL RIBEIRO CANOSSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II, CP) E RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, CP). PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL.

Não se conhece do
writ
no tocante às alegações de
nulidade da citação por edital
e
erro material no mandado de prisão
, porquanto tais argumentos constituem
mera reiteração de pedido
formulado em
Habeas Corpus
anterior (nº 5012274-38.2025.8.08.0000), o que impede nova análise.

A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na
garantia da ordem pública
e na
aplicação da lei penal
. A custódia é justificada pela
gravidade concreta
dos fatos, extraída do
modus operandi
(roubo com violência e concurso de agentes, confissão de receptação de diversos celulares), e pelo
risco de reiteração delitiva
.

A condição de
foragido
do paciente por quase dois anos no lapso temporal entre (de 29.10.2019 até 26.01.2025), após descumprir as medidas cautelares impostas em audiência de custódia, demonstra
inequívoco intento de frustrar a persecução penal
e reforça a necessidade da prisão para garantir a aplicação da lei penal.

O prazo de
125 dias
de custódia cautelar, computado até a impetração,
não configura excesso de prazo
ilegal, visto que a aferição deve ocorrer pelo
princípio da razoabilidade
e da proporcionalidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se o mero cálculo aritmético. A complexidade do feito e a necessidade de intimação de múltiplas testemunhas da acusação justificam a dilação.

As
condições pessoais favoráveis
, como o alegado novo vínculo residencial em outro estado da federação,
não prevalecem
sobre os fundamentos que autorizam a custódia, especialmente quando evidenciada a
periculosidade
e o
risco de fuga
anterior.

O pedido subsidiário de substituição por
medidas cautelares diversas da prisão
(Art. 319 do CPP) é
inadequado
, haja vista a gravidade e a natureza das condutas imputadas, indicando que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5015559-39.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
WELLINGTON SANTOS DE FREITAS SILVA

PACIENTE:

MARCEL RIBEIRO CANOSSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelo advogado
WELLINGTON SANTOS DE FREITAS SILVA
em favor do paciente
MARCEL RIBEIRO CANOSSA
, contra ato supostamente ilegal do
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRI
A
, que manteve a prisão preventiva do paciente no processo nº 0021161-34.2019.8.08.0024, que foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de
roubo majorado
(Art. 157, §2º, inciso II, CP) e
receptação
(Art. 180,
caput
, CP).

Diante disso, sua prisão preventiva foi decretada após a denúncia, em 29.10.2019, visto que o paciente não foi localizado para citação e permaneceu
foragido por vários anos
, sendo capturado somente em 26.01.2025.

Nesse viés, o impetrante alega, em síntese:
1)
excesso de prazo na formação da culpa (125 dias de prisão preventiva), imputando a demora à ineficácia da audiência de instrução de 12.09.2025;
2)
Nulidade da citação por edital e erro material na grafia do nome no mandado de prisão;

3)
Suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP), em razão do vínculo residencial sólido com o genitor em Ibirá/SP.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 16136570.

As informações foram prestadas pelo Juízo coator no Id. 16745483.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer, manifesta pelo conhecimento parcial e denegação da ordem ao recurso, no Id. 16852621.

Conheço da presente ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

É consabido que o
Habeas Corpus
se destina à tutela do direito de locomoção, quando este se encontra ameaçado ou restringido por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Contudo, a concessão da ordem pressupõe a presença de constrangimento ilegal ou abuso de autoridade de forma inequívoca, o que não se verifica na presente hipótese.

Inicialmente, não se conhece do
writ
no tocante à nulidade da citação por edital e ao erro material no mandado de prisão, pois, tais argumentos constituem mera reiteração de pedido formulado em
Habeas Corpus
anterior (nº 5012274-38.2025.8.08.0000), o que impede nova análise.

Ainda assim, inexiste ilegalidade na manutenção da prisão cautelar, pois a decisão combatida lastreia-se em elementos concretos, atendendo aos requisitos do Art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, observa-se que a custódia foi imposta para garantia da ordem pública, referente aos fatos narrados na denúncia (roubo majorado pelo concurso de pessoas e com emprego de violência, além de receptação de diversos celulares), mostrando-se que a gravidade concreta e periculosidade social do paciente atrelada a confissão da prática de receptação, a apreensão dos objetos de crime e a violência empregada no roubo, reforçam a necessidade da medida extrema para acautelar o meio social e evitar a reiteração delitiva.

Dessa forma, a periculosidade não se extrai da simples tipificação, mas do
modus operandi
e da pluralidade de crimes imputados, envolvendo patrimônio alheio mediante grave ameaça ou violência.

Por sua vez, o Juízo coator destacou a condição de foragido do paciente, que permaneceu quase dois anos sem ser encontrado após a decretação da prisão preventiva.

Ocorre que, este comportamento evasivo demonstra inequívoco intento de frustrar a persecução penal e a efetividade da sanção, superando a mera presunção de fuga.

Não obstante, o argumento de excesso de prazo na formação da culpa não prospera, pois o prazo de 125 dias de custódia cautelar, computado até o momento da impetração, não se mostra desarrazoado diante da complexidade do feito e da necessidade de intimação de múltiplas testemunhas arroladas pela acusação.

Ademais, o lapso temporal, por si só, não configura constrangimento ilegal, devendo a aferição ocorrer pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça entende:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual. 2. A complexidade do caso e a regular tramitação do processo afastam a alegação de excesso de prazo na prisão processual".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, inciso I; art. 14, inciso II; art. 29, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 495.492/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/06/20, DJe 25/06/20.

(AgRg no RHC n. 212.472/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Além disso, quanto o alegado novo vínculo residencial em outra unidade da federação (Ibirá/SP) não é suficiente para revogar a prisão, pois as condições pessoais favoráveis não prevalecem sobre os fundamentos que autorizam a custódia especialmente quando evidenciada a periculosidade e o risco de fuga anterior. (o que já ocorreu anteriormente, como consta os autos).

Finalmente, quanto ao pedido subsidiário por substituição por medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP), não vislumbro cabimento da medida requerida, devido à gravidade e natureza das condutas imputadas. Ademais, o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo
modus operandi
e a condição de foragido, impõe o reconhecimento da insuficiência de medidas mais brandas.

Dessa forma, a decisão coatora encontra suporte jurídico e fático idôneo, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
Habeas Corpus
.

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
, ratificando a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente
MARCEL RIBEIRO CANOSSA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.